Tribunal: TJDFT
Processo: 0701161-77.2024.8.07.0006
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO DE NOME. FINANCIAMENTO A TERCEIRO. INADIMPLÊNCIA DO BENEFICIADO. COBRANÇA EM FACE DA AUTORA. BUSCA E APREENSÃO SOFRIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. VALOR DA SENTENÇA MAJORADO.

1. O quantum estabelecido do valor da compensação a título de reparação por danos morais deve levar em conta a situação das partes e a extensão do dano, bem como observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a fim de não caracterizar o enriquecimento sem causa (artigos 944 e 884 do Código Civil).

2. Hipótese em que a indenização pelos danos extrapatrimoniais sofridos pela autora em razão da inadimplência do réu com o financiamento contratado por si em favor do apelado, deve ser majorada para R$ 7.000,00 (sete mil reais), tendo em vista os critérios da dimensão do dano, da culpabilidade e das condições socioeconômicas das partes, especialmente considerando a ação de busca e apreensão ajuizada em desfavor da autora e a evidente inadimplência deliberada do réu, motivada pelo fim do relacionamento das partes.

3. Apelação da autora conhecida e provida.